Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0717600-80.2021.8.07.0003 Apelantes: Francisco Mendes Azevedo Banco Pan S/A Apelados: Banco Pan S/A Francisco Mendes Azevedo Despacho Trata-se de apelações interpostas pela sociedade anônima Banco Pan S/A e por Francisco Mendes Azevedo contra a sentença (Id. 30821686) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem Francisco Mendes Azevedo ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela de antecipada, para suspender os débitos em sua folha de pagamento dos valores referentes à reserva de margem consignável, bem como determinar que a ré promova a exibição da cópia do contrato de empréstimo consignado. No mérito, requer a procedência do pedido para que seja: a) declarada a nulidade do contrato e de inexistência da relação jurídica negocial; b) restituída em dobro a quantia indevidamente debitada indevidamente; e c) condenada a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados pelo demandante no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença referida no Id. 30821686, por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente, com a subsequente: a) ordem de suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do autor; b) declaração de inexistência da relação jurídica negocial entre as partes relativamente ao contrato no 0229728145639; e c) condenação da ré a promover a restituição dos importes correspondentes aos descontos efetuados na folha de pagamento do demandante, de modo simples. A ré, em suas razões recursais (Id. 30821698), alegou inicialmente que não teria tido acesso tempestivamente aos documentos referentes à questão controvertida. Assim, requereu a juntada dos documentos referidos no Id. 30821698 a Id 30821702, com a finalidade de comprovar os débitos relativamente aos “telesaques” promovidos pelo autor, às faturas emitidas e ao instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes. Diante desse contexto manifeste-se o autor em relação aos documentos coligidos aos autos pela ré (Id. 30821698 a Id 30821702) no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da regra prevista nos art. 437, §1o do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator